Tribunal: TJSP
Processo: 1015732-64.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional e PAIR. Prova técnica que categoricamente afastou o nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido.

PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação acidentária julgada improcedente. Pretensão do INSS

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de moléstia ocupacional e PAIR. Prova técnica que categoricamente afastou o nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso não provido.

PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação acidentária julgada improcedente. Pretensão do INSS de restituição dos honorários periciais, encargo a ser suportado pela parte autora ou pela Fazenda Pública Estadual. Descabimento. Não há, no ordenamento, norma a transferir o encargo à FESP. Por outro lado, a legislação previdenciária imputa ao INSS o custeio de todos os serviços que presta administrativamente. Coerente, assim, que a própria autarquia suporte os honorários do perito judicial. Recurso autárquico improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015732-64.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
LEANDRO SOUZA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15924
Apelação: 1015732-64.2018.8.26.0554
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de Santo André
Apelante: Leandro Souza da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade
laborativa decorrente de moléstia ocupacional e PAIR.
Prova técnica que categoricamente afastou o nexo causal.
Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de
benefício de ordem acidentária. Sentença mantida.
Recurso não provido.
PROCESSUAL CIVIL e ACIDENTÁRIO
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
Ação
acidentária
julgada
improcedente.
Pretensão do INSS de restituição dos honorários periciais,
encargo a ser suportado pela parte autora ou pela Fazenda
Pública Estadual. Descabimento. Não há, no ordenamento,
norma a transferir o encargo à FESP. Por outro lado, a
legislação previdenciária imputa ao INSS o custeio de todos
os serviços que presta administrativamente. Coerente,
assim, que a própria autarquia suporte os honorários do
perito judicial. Recurso autárquico improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 203/205, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformados, o autor e
o INSS interpuseram recursos de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 209/221, o autor
alega, preliminarmente, que o laudo médico pericial, além de divergir da
impugnação apresentada, é inconclusivo e carece de fundamentação/justificativa
adequada.
No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada
por não refletir a realidade dos fatos. Insiste na afirmação de que restou
comprovado que preenche os requisitos legais necessários à concessão do benefício
acidentário, principalmente, porque a perda auditiva, embora considerada mista,
foi agravada pela exposição ao ruído laboral, assim como os males ortopédicos.
Requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença,
com o retorno dos autos à vara de origem para que seja realizada nova perícia
médica judicial e nova vistoria técnica ambiental por outro profissional médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
No mais, requer a reforma da r. sentença para que a
ação seja julgada procedente com a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Destaca-se que o juízo a quo, num primeiro momento,
não apreciou os embargos de declaração opostos pelo INSS (fls. 225/226), de modo
que foi determinado o retorno dos autos à Vara de Origem (fls. 243) para que o
mesmo o fizesse.
Dessa forma, não providos os referidos embargos (fls.
243), o INSS interpôs recurso de apelação às fls. 247/248 pretendendo, em síntese,
que seja reconhecido seu direito à restituição dos honorários periciais antecipados,
ao fundamento de que o encargo deve ser suportado pela parte autora ou pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo na hipótese de concessão e manutenção do
benefício da assistência judiciária gratuita.
Ademais, o INSS apresentou contrarrazões às fls. 227
e a parte autora às fls. 254/257.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que, conforme o disposto nos
artigos 370 e 371 do NCPC, a prova se destina à formação da convicção do
magistrado, cabendo ao mesmo avaliar a pertinência ou não da sua realização,
assim como do seu refazimento ou complementação, de acordo com o seu
convencimento, quando da prolação da sentença.
Nesse sentido, sendo o Magistrado o destinatário da
prova, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se a prova que se
pretende complementar ou produzir for desnecessária, na ocasião, à formação de
sua convicção, como aconteceu no presente caso.
Logo não merece acolhida a impugnação do apelante
ao laudo pericial, pois cabe ao interessado comprovar a existência de eventuais
vícios ou imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não se verifica
nos presentes autos.
Destarte, não demonstrado o efetivo prejuízo pelo
recorrente - ônus que lhe cabia, tendo-se em vista se tratar de impugnação a prova
técnica extensa e fundamentada, realizada por profissional experimentado, isento e
equidistante das partes - não há nulidade a se declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
A propósito, já decidiu o STJ que: “Sem que a parte
interessada tenha impugnado oportunamente a qualidade do perito ou nomeado
assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas
porque a primeira lhe foi desfavorável” (REsp 217847/PR, Rel. Ministro CASTRO
FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2004, DJ 17/05/2004, p. 212).
Assim, do exposto, verifica-se que o pedido de
anulação da sentença constitui, senão, mero inconformismo do apelante com o
resultado da prova que lhe foi desfavorável, nada havendo que se falar em
renovação da prova pericial ou em ocorrência de cerceamento de defesa, porque o
simples fato de a conclusão estampada no laudo contrariar os interesses de uma
das partes não é motivo para invalidação ou complementação da prova.
Por outro lado, o laudo é bastante claro e analisou de
forma satisfatória o quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão, de modo que a reabertura
da instrução processual seria impertinente.
No mérito, o autor, segundo alega, laborou no período
de 14/04/16 a 14/03/18 na função de auxiliar de fábrica na empresa Indústria de
Móveis Bartira Ltda (fls. 16).
Ajuizou ação acidentária porque, em razão do
exercício da referida função, em que realizada atividades repetitivas, extremamente
agressivas e penosas, com flexão e rotação do tronco e em posições viciosas e
antiergonômicas,
ainda
exposto
a
maquinário
demasiadamente
ruidoso,
desenvolveu, além de perda auditiva induzida por ruído, moléstias de natureza
ocupacional nos membros superiores e na coluna vertebral.
Informa que teve indeferido o benefício de auxílio-
doença previdenciário requerido administrativamente em 30/08/17, em razão de
não constatação de incapacidade laborativa (fls. 114).
Sustentando que padece de limitação motora,
diminuição da força muscular, dores constantes e crônicas e limitações para o
trabalho e para as atividades do dia-a-dia, requer a concessão do benefício de
auxílio-acidente, a partir da data do indeferimento do benefício requerido
administrativamente, qual seja, 30/08/17.
Infere-se dos autos que não houve emissão de CAT e
nem concessão de benefício acidentário ou previdenciário em razão dos fatos e
moléstias alegadas.
Foi realizada perícia médica judicial em 20/08/18 e
vistoria técnica ambiental em 10/04/19 (fls. 129/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Com efeito, a partir do exame físico, da vistoria
ambiental e dos demais documentos que constam dos autos, o expert constatou
que o autor não é portador de alteração incapacitante na coluna vertebral, mas é
portador de tendinite supra espinhal no ombro esquerdo e de perda auditiva mista
de grau moderado a severo bilateralmente.
No entanto, destacou que tais moléstias não possuem
nexo causal ou concausal com a atividade laborativa, porque os limites de ruído
aferidos no posto de trabalho do autor se encontram dentro dos padrões
preconizados na NR 15 e não foram constatados fatores de risco para LER/DORT em
relação aos ombros e nem para lesões em relação à coluna vertebral.
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado
improcedente, com observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
A questão levantada pela autarquia é controversa e
exige interpretação.
Observa-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 exige
que o INSS antecipe os honorários periciais nas ações acidentárias:
Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas
causas em que seja interessado na condição de autor, réu,
assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e
privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus
bens. (...)
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de
acidente do trabalho.
Por outro lado, o art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91 isenta o segurado de todo e qualquer ônus decorrente da sucumbência:
Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados:
I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência
Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais
prestações, com prioridade para conclusão; e
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.
Neste ponto, é importante esclarecer que a previsão
da Lei no 8.213/91, acima reproduzida, por se referir expressamente às ações
acidentárias e ser, portanto, mais específica, prevalece diante da regra geral para a
concessão de assistência judiciária gratuita, anteriormente prevista na Lei no
1.060/50, hoje incorporada pelo Novo Código de Processo Civil.
E como é possível perceber, a lei específica é mais
benéfica que a norma geral, na medida em que contém presunção iure et de iure de
hipossuficiência do segurado, não exigindo comprovação da condição de
miserabilidade, bem como por não trazer qualquer limitação ou possibilidade de
revogação do benefício de isenção das custas e despesas processuais, tal como
previsto no art. 98, § 3o do Novo CPC1 (previsão semelhante à do art. 12 do diploma
revogado). Essa previsão especial da Lei no 8.213/1991, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta qualquer
potencial aplicação do princípio da causalidade.
Do exposto, vê-se que relativamente aos honorários
periciais a lei não traz solução para a hipótese de o segurado, autor na demanda
judicial visando à concessão de benefício acidentário, sair vencido. Há certa
incompatibilidade entre o disposto na Lei 8.620/1993 e na Lei 8.213/1991, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária, ao passo
que a segunda isenta a parte vencida de suportar o encargo e não indica ninguém
que devesse suportá-la.
Diversamente do apregoado pelo recorrente, todavia,
tal circunstância não autoriza a oneração da Fazenda Pública Estadual.
Sendo o INSS uma autarquia federal, todas as ações
em que ele seja parte deverão ser processadas na Justiça Federal, exceção feita às
demandas relativas a acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109,
I da Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais.
Ora, se a competência do Tribunal de Justiça para o
julgamento da ação acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir
que o Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com os
honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer é parte
interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em seu orçamento.
1 Art. 98. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de
gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com
todas as despesas decorrentes das atividades-meio exigidas para a consecução de
sua finalidade, que é a de “assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de
manutenção, por motivo de incapacidade, emprego involuntário, idade avançada,
tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente”, previsão insculpida no art. 1o da Lei no 8.213/91.
Por assim ser, à autarquia incumbe, nos pedidos de
concessão de benefício realizados na via administrativa, arcar com todos os
honorários periciais, seja daquelas realizadas por seus peritos próprios ou
terceirizados, neste último caso por meio de convênios, além de custear quaisquer
exames complementares e pareceres especializados, quando requisitados, e
mesmo, se necessário, gastos com deslocamento e diárias, a teor do previsto no art.
171 do Decreto 3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004.
Há que se ressaltar, por outro lado, que o fundamento
jurídico invocado pela autarquia, qual seja a responsabilidade imputada pelo inciso
LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”, faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce atividade
estatal típica por descentralização.
Em suma, gozando o segurado de isenção legal,
havendo norma a expressamente determinar ao INSS a antecipação dos honorários
periciais em ações acidentárias, bem como a impor à autarquia todo o custeio
administrativo de suas atividades dentre as quais se destaca a realização de
quantas perícias forem agendadas por cada segurado e inexistindo disposição a
transferir à Fazenda Pública Estadual o encargo processual, revela-se adequado que
o próprio INSS suporte o custo das perícias judiciais.
Desse modo, incabível a restituição dos honorários
periciais como pretendido pelo ente autárquico.
Por sua vez, não é caso também de se dar provimento
ao recurso de apelação da parte autora.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
No caso em tela, destaca-se que o laudo colacionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
aos autos é bastante claro e, ao contrário do argumentado, não foi incompleto ou
equivocado e nem restou isolado no contexto probatório, pois reconheceu
categoricamente de forma objetiva e fundamentada que, além de inexistir
incapacidade em relação às alegadas lesões na coluna vertebral, nenhuma das
moléstias constatadas possuem nexo causal ou concausal com a atividade
laborativa.
Ademais, além das conclusões do perito judicial, não
há CAT e nem concessão de benefício acidentário, sendo que, merece especial
destaque o fato de que o autor já era portador de surdez moderada severa quando
foi admitido na empregadora, e de que foi admitido na cota de deficientes por tal
razão, conforme consta do documento de fls. 35.
Nesse sentido, observa-se que o perito embasou toda
a sua fundamentação no quadro clínico apresentado, nos documentos e nos
exames acostados aos autos, ao passo que o autor, além de faltar, a toda evidência,
com a verdade, não trouxe aos autos, principalmente na sua manifestação de fls.
177/187, qualquer prova que infirmasse as conclusões periciais, limitando-se em
manifestar seu inconformismo com o resultado da perícia que lhe foi desfavorável,
restando, assim, totalmente isoladas suas alegações.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo
autor, haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria
posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único
apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta
e segura a prova técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de
relevo que a contrarie, são inafastáveis suas conclusões2.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária3 , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
Por outro lado, tratando-se de questão fática, para
2 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos
Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
3 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO
TÉCNICO HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições
alegadas, a avaliação da prova técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso
presente, porquanto não foi efetuada análise literal da prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a
ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que, para a
concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
comprovação do nexo causal ou concausal, cabia à parte autora fornecer e requerer
as provas necessárias no momento oportuno, sob pena de preclusão, o que não
aconteceu no presente caso.
Nesse contexto, sabendo-se que a causa de pedir
remota delimita os limites da lide, as alegações genéricas da parte autora quanto à
existência de nexo causal ou concausal não são suficientes para afastar o ônus
probatório que lhe compete “quanto ao fato constitutivo do seu direito”, nos
termos do art. 373, inciso I, do NCPC.
De fato, todas essas constatações denunciam a
fragilidade do argumentado e não permitem o acolhimento das alegações
apresentadas pela parte autora de forma rasa, principalmente, no tocante ao
estabelecimento do nexo causal. Note-se que o juízo não pode partir de suposições
para a solução da lide.
Destaca-se que não é demais mencionar que
documentos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não
haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do
contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente
considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão
no sentido adotado.
Sublinhe-se, contudo, que o direito acidentário tem
por objeto a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da
capacidade laborativa em razão de acidente do trabalho ou equiparado e não uma
mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão
laboral.
Dessa maneira, a tão só referência à existência de
moléstias ou lesões, não importa, necessariamente, em direito ao gozo de
benefício. De fato, em infortunística o que se repara, em forma de prestações
mensais, é a incapacidade resultante do acidente ou da doença profissional e não o
fato em si mesmo considerado. Para tanto, mostra-se necessária a demonstração
da efetiva existência de incapacidade laborativa atual relacionada a acidente típico
ou moléstia ocupacional, o que não se passou na espécie.
Logo, era ônus probatório da parte a demonstração
atual da efetiva consolidação das lesões e a redução de sua capacidade laborativa
em razão de acidente de trabalho ou moléstia ocupacional, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência do pedido era mesmo medida de rigor,
razão pela qual fica mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
custas ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129,
paragrafo único, da Lei no 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos do
autor e do INSS, ficando mantida a r. sentença recorrida, com observância do
disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator